Tribunal: TJMT
Processo: 1000443-94.2020.8.11.0051
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA VIA INTERNET. AUSÊNCIA DE ENTREGA. POSTERIOR CANCELAMENTO UNILATERAL, SEM O RESPECTIVO REEMBOLSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DIREITO AO REEMBOLSO, NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER ARBITRADO EM OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação indenizatória em que a ELISANGELA MAGALHÃES postula reparação por danos materiais e morais, em razão da ausência de entrega de produto adquirido junto à empresa Recorrida.
2. É fato incontroverso nos autos a ausência da entrega do produto adquirido pela consumidora, bem como ao posteriormente cancelamento da compra, sem o respectivo reembolso na seara administrativa.
3. Por tal razão, faz jus o Recorrente à devolução do valor pago no produto não entregue, na forma simples, tal como reconhecido na sentença. Registre-se que a situação não se amolda ao disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, não havendo se falar em restituição na forma dobrada.
4. Por outro lado, a frustração da utilização do bem e o desrespeito ao consumidor em não ser providenciada entrega, não podem ser fatos enquadrados como mero descumprimento contratual ou dissabor do cotidiano, notadamente porque o consumidor teve que ingressar com ação judicial para a resolução da celeuma. Aliás, consoante entendimento desta e. Turma Recursal, o dano moral é in re ipsa.
5. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
6. Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que guarda relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
7. Sentença parcialmente reformada.
8. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000443-94.2020.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELISANGELA MAGALHAES - CPF: 327.909.048-20 (RECORRENTE), ABILIO CUSTODIO DE MELO - CPF: 357.170.928-49 (ADVOGADO), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/1396-07 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2021